Tribunal: STJ
Processo: 0016772-16.2014.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139051 - RO(2025/0506537-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: UIRANDE RODRIGUES MELLO
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

NÃO

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
razão da incidência da
sob o fundamento de ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos óbices processuais que levaram à inadmissão do recurso especial.
2. A parte agravante sustenta não ser o caso de incidência das Súmulas
e
e alega
7/STJ
83/STJ
violação ao contraditório e ao princípio da colegialidade, por inexistência de julgamento
colegiado com possibilidade de sustentação oral, requerendo a reconsideração da decisão
monocrática ou sua submissão ao colegiado para exame integral das teses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo Ministro
Relator, com fundamento no RISTJ e no CPC, viola o princípio da colegialidade e o
contraditório pela ausência de julgamento colegiado com sustentação oral; e (ii) saber se a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo,
notadamente quanto à aplicação da
configura descumprimento do princípio da
Súmula 182/STJ,
dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois encontra amparo
nos arts. 34, 253 e 255 do RISTJ, no
do CPC e na
permanecendo
art. 932
Súmula 568/STJ,
submetida ao controle do órgão colegiado por meio de agravo regimental, ocasião em que se
viabiliza, quando cabível, a sustentação oral.
5. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no
§ 1o, do CPC, impõe à parte
art. 1.021,
agravante o ônus de impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da
e consequente não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54914930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 33e3153b-7e6b-47a6-aa4d-34414c3e4a7d

6. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a alegar genericamente a inaplicabilidade das
Súmulas
e
e a suscitar ofensa à colegialidade, sem infirmar, de modo específico,
7/STJ
83/STJ
os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ,
configurando descumprimento do ônus de dialeticidade recursal e impedindo o conhecimento do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida pelo relator, com base no RISTJ e no
do CPC, não
art. 932
viola o princípio da colegialidade, por permanecer sujeita à apreciação do órgão colegiado
mediante agravo regimental, com possibilidade de sustentação oral quando cabível.
2. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso, em
Súmula 182/STJ
observância ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, § 1o; RISTJ, arts. 34, 253 e 255;
Súmula 568/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Quinta Turma, j.
179.956/MT,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
12/12/2023,
18/12/2023;
826.635/SP,
23/10/2023,
STJ, AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, j.
DJe
26/10/2023;
REsp n. 2.088.452/RS,
19/8/2024,
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
23/8/2024;
721.681/RJ,
16/8/2022,
22/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 33e3153b-7e6b-47a6-aa4d-34414c3e4a7d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139051 - RO(2025/0506537-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: UIRANDE RODRIGUES MELLO
ADVOGADOS
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

NÃO

SÚMULA
182/STJ.
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
razão da incidência da
sob o fundamento de ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos óbices processuais que levaram à inadmissão do recurso especial.
2. A parte agravante sustenta não ser o caso de incidência das Súmulas
e
e alega
7/STJ
83/STJ
violação ao contraditório e ao princípio da colegialidade, por inexistência de julgamento
colegiado com possibilidade de sustentação oral, requerendo a reconsideração da decisão
monocrática ou sua submissão ao colegiado para exame integral das teses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo Ministro
Relator, com fundamento no RISTJ e no CPC, viola o princípio da colegialidade e o
contraditório pela ausência de julgamento colegiado com sustentação oral; e (ii) saber se a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo,
notadamente quanto à aplicação da
configura descumprimento do princípio da
Súmula 182/STJ,
dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54914986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: 43f47b22-f480-4018-8f4a-cae499700d5c

4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, pois encontra amparo
nos arts. 34, 253 e 255 do RISTJ, no
do CPC e na
permanecendo
art. 932
Súmula 568/STJ,
submetida ao controle do órgão colegiado por meio de agravo regimental, ocasião em que se
viabiliza, quando cabível, a sustentação oral.
5. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no
§ 1o, do CPC, impõe à parte
art. 1.021,
agravante o ônus de impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da
e consequente não conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo regimental.
6. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a alegar genericamente a inaplicabilidade das
Súmulas
e
e a suscitar ofensa à colegialidade, sem infirmar, de modo específico,
7/STJ
83/STJ
os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ,
configurando descumprimento do ônus de dialeticidade recursal e impedindo o conhecimento do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida pelo relator, com base no RISTJ e no
do CPC, não
art. 932
viola o princípio da colegialidade, por permanecer sujeita à apreciação do órgão colegiado
mediante agravo regimental, com possibilidade de sustentação oral quando cabível.
2. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso, em
Súmula 182/STJ
observância ao
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, § 1o; RISTJ, arts. 34, 253 e 255;
Súmula 568/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Quinta Turma, j.
179.956/MT,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
12/12/2023,
18/12/2023;
826.635/SP,
23/10/2023,
STJ, AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, j.
DJe
26/10/2023;
REsp n. 2.088.452/RS,
19/8/2024,
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
DJe
23/8/2024;
721.681/RJ,
16/8/2022,
22/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por UIRANDE RODRIGUES MELLO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da
Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em suma, não ser o caso da
incidência das Súmulas
e
Alega, também, que não houve julgamento do recurso
7/STJ
83/STJ.
na sua formação colegiada, o que consubstancia ofensa ao contraditório, por não ter havido
sustentação oral.
Documento eletrônico VDA54914986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: 43f47b22-f480-4018-8f4a-cae499700d5c

Ao final, requer reconsideração da decisão ou submissão do agravo ao colegiado,
para exame integral das teses.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, cumpre destacar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro
Relator não viola o princípio da colegialidade, estando tal proceder autorizado pelos arts. 34, 253
e 255 do RISTJ e pelo
do CPC, estando também em sintonia com a

art. 932
Súmula 568/STJ.
Ademais, tal decisão permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado competente mediante a
interposição de agravo regimental, ocasião em que se viabiliza em determinados casos o
exercício da sustentação oral. Nesse sentido:
"Esta Corte Superior entende que 'é plenamente possível que seja proferida decisão
monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo
jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral'
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
764.854/MS,
DJe de
." (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan
21/12/2022)
179.956/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
18/12/2023.

"Nos termos do
III, do CPC, e
XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro
art. 932,
art. 34,
relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental, momento no qual a defesa
poderá requerer sustentação oral - não havendo ofensa ao princípio da colegialidade
ou cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente não tenha sido oportunizada a
sustentação." (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
826.635/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
23/10/2023,
de
)
26/10/2023.
No mais, colhe-se dos autos que a parte agravante limitou-se a afirmar de forma
genérica que não seria o caso de reconhecimento dos óbices processuais presentes na decisão
que inadmitiu o recurso especial, sem, contudo, infirmar de modo específico os fundamentos da
decisão agravada. Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da
decisão de fls. 852-856 quanto à incidência da Súmulas
o que não foi feito.
182/STJ,
Documento eletrônico VDA54914986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: 43f47b22-f480-4018-8f4a-cae499700d5c

Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
especificamente esses fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o
art. 1.021,
conhecimento do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: 43f47b22-f480-4018-8f4a-cae499700d5c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0506537-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.139.051 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00167721620148220501 167721620148220501
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UIRANDE RODRIGUES MELLO
ADVOGADO
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
ADVOGADA
: GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: JOABE RAMOS MACEDO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: UIRANDE RODRIGUES MELLO
ADVOGADO
: MARCIO SANTANA DE OLIVEIRA - RO007238
ADVOGADA
: GLÍCIA LAILA GOMES OLIVEIRA - RO006899
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845458122<14083@
2025/0506537-3 - AREsp 3139051 Petição : 2026/0017488-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:59:35
Código de Controle do Documento: 26750978-E77B-452F-BE53-A938B4B4D2A3